Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-05.2019.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002668-05.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENEIA RIBEIRO SANTOS SILVA - CPF: 551.126.331-15 (APELADO), VALDEMIR MENDES DE SOUZA - CPF: 272.199.172-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INICIAL E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DIVERGENTES – DISSONÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DO DEVEDOR, VALORES E ENDEREÇO – DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 798, I,
A
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Quando o Magistrado Singular intima a Municipalidade a fim de emendar a exordial, ou substituir a CDA, sob pena de indeferimento da inicial e esta, contudo, deixou o prazo transcorrer,
in albis
, correta a decisão que extingue a execução.

2 – Não é possível proceder à manutenção da Execução Fiscal cuja inicial se encontra em total divergência do título executivo, a apontar devedores, valores, e endereços, dissonantes, além de que, mesmo intimado para regularizar o vício, quedou-se inerte o interessado, a se impor, então, a anulação do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1002668-05.2019.8.11.0025

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JUÍNA

AGRAVADO:
VALDEMIR MENDES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Juína
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Valdemir Mendes de Souza
, indeferiu a inicial, a extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, aponta que o ato sentencial foi descabido, eis que proferido de maneira genérica, sem apontar os reais vícios existentes na ação, o que impossibilitaria o indeferimento realizado.

Defende que, em razão das previsões legais existentes, poderia, a qualquer momento, manejar a substituição da Certidão de Dívida Ativa, a fim de que esta se amoldasse às exigências legais impositivas.

Requer, porquanto, a anulação da Sentença, a fim de que a Execução Fiscal tenha regular prosseguimento.

O Recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Juína
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Valdemir Mendes de Souza
, indeferiu a inicial, a extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

No presente feito, como mencionado no relatório, foi extinto em razão do indeferimento da inicial, e isto se deu em razão da divergência existente entre a inicial e a Certidão de Dívida Ativa.

De fato, ao observar e comparar os documentos, vislumbra-se que a inicial tem como Devedor
Valdemir Mendes de Souza
, e possui como valor da execução o montante de
R$ 1.712,44
(mil setecentos e doze reais quarenta e quatro centavos), já a Certidão de Dívida Ativa (ID nº 53440535), aponta que o Devedor seria
Valdeneia Ribeiro Santos Silva
, cujo montante é
R$ 1.335,48
(mil trezentos e trinta e cinco reais quarenta e oito centavos), além de os endereços serem, também, dissonantes.

Por corolário, o Magistrado Singular, no ID nº 5344037, intimou a municipalidade a fim de emendar a exordial, ou substituir a CDA, sob pena do indeferimento da inicial.

Ocorre, contudo, que o referido deixou o prazo transcorrer
in albis
, o que culminou no ato sentencial já registrado.

A partir desta consideração, não é possível reverter o julgamento, pois correto o posicionamento tomado pelo Magistrado Singular, já que, além de o Recorrente não apontar de maneira correta a parte Devedora, já que poderia ser tanto aquele indicado na inicial, quanto na CDA, bem como, há uma incongruência com o valor da causa, também deixou o prazo estipulado para a solução da divergência escoar.

No caso, embora exista a previsão de que a CDA poderia ser emendada a qualquer momento até a decisão de primeiro grau, o vício apresentado não é apenas relativo à matéria, mas se trata de um erro processual que não foi solucionado.

O Recorrente foi extremamente moroso com sua atuação, já que ignorou o comando judicial a fim de corrigir o equívoco apresentado, a impedir qualquer tomada de decisão coerente, logo, não haveria qualquer ato possível de ser realizado, a não ser a extinção do processo.

A Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 6º, aponta as informações que devem ser indicadas na inicial, veja-se:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

[...]

Como pode ser visualizado, não há qualquer erro, já que, de fato, todas as informações são preenchidas, mas, ao observar o parágrafo 1º, vê-se que a Certidão de Dívida Ativa é parte integrante da inicial, sendo que o legislador ressaltou,
como se estivesse transcrita
, ou seja, deve se tratar da mesma pessoa.

Isto, contudo, não se verifica, pois, como também já anotado, a Certidão de Dívida Ativa é completamente alheia aos autos, não se trata do mesmo Devedor, o que configura claro vilipêndio aos ditames legais, já que seria impossível ao Recorrido se defender de uma cobrança que sequer faz parte.

As informações traçadas na CDA divergem da inicial, e impossibilitam eventual defesa, a obstar a eficácia do princípio do contraditório, e, por conta disso, remove a
certeza
do título executivo, e, por consequência, impossibilita o prosseguimento da Execução.

Por se tratar de caso
sui generis
, sem correspondente jurisprudencial, a decisão se dá com base nos elementos norteadores legais, e, pelo que se compulsa na legislação pátria, não seria possível determinar o prosseguimento da Execução Fiscal, ante o vício a envolver todo o documento que, em tese, viabiliza o feito executório.

Apenas com o intuito de tornar mais robusta a presente decisão, veja-se o artigo 798 do Código de Processo Civil:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

[...]

Verifica-se, então, que o título extrajudicial (Certidão de Dívida Ativa) correspondente à inicial não foi colacionada nos presentes autos, pelo que, é certo que há de se manter o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular, e manter a extinção do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume a Sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021